Tribunal: TJDFT
Processo: 0710052-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710052-15.2023.8.07.0009 RECORRENTE: PALOMA MELO DE ANDRADE CRUZ RECORRIDO: GILSON ALVES DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito processual civil. Apelação. Extinção de condomínio. Aluguel. Uso exclusivo do imóvel. Companhia do filho comum. Dever de indenização. Copropriedade. Prazo para o pagamento. Discussão posterior. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra a sentença que decretou a extinção do condomínio sobre imóvel já partilhado, mas não arbitrou indenização, nem fixou prazo para o pagamento da cota parte referente aos móveis. II. Questões em discussão 2. Há basicamente duas discussões: (i) saber se os alugueres são devidos mesmo se o imóvel em condomínio é ocupado por um dos condôminos, na companhia do filho comum; (ii) se cabe a fixação de prazo para o ex-cônjuge pagar a quota parte referente aos bens móveis cujo condomínio foi extinto. III. Razões de decidir 3. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges, após a separação, assegura ao outro, que não usufrui do bem, indenização, correspondente a quota-parte do valor estimado de um aluguel. 4. A ocupação do imóvel pelo condômino na companhia do filho comum não afasta o direito à percepção de alugueres, uma vez que se funda no direito de copropriedade, não se confundindo com a obrigação alimentar. 5. A fixação do prazo, sequer requerida na origem, pode e deve ser debatida na fase de cumprimento de sentença. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que não deveria ter sido condenada ao pagamento de aluguéis compensatórios. Relata que deve ser mantida no imóvel, tendo em vista o melhor interesse do filho menor diagnosticado portador da síndrome do espectro autista. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido. Isso porque “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027